Tribunal: STF
Processo: RHC 258772
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 988.652/PI (e-doc. 63).



    2. Colhe-se dos autos que a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente e de outros diversos investigados com a finalidade de subsidiar inquérito policial que investiga os crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343, de 2006, (tráfico de drogas e associação para esse fim), 218 (corrupção de menores) e 288 (associação criminosa) do Código Penal e 16 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). Em 18/10/2024 o pleito foi deferido pelo magistrado de primeira instância (e-doc. 5).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 6, p. 2-7). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste recurso em habeas corpus, a defesa sustenta inexistir fundamentação idônea para a imposição da custódia. Argumenta que, não obstante a denúncia não tenha imputado ao recorrente a prática dos crimes de organização ou associação criminosa, mas apenas os delitos de tráfico de drogas e de lavagem de dinheiro, as instâncias ordinárias, bem como o STJ, fundamentaram a manutenção da prisão preventiva na suposta participação em organização criminosa. Diz ter havido suplementação indevida de fundamentação, a qual somente foi verificada a partir da decisão monocrática proferida no STJ. Segundo aduz, tal circunstância configura evidente violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da correlação. Assevera que o risco de reiteração delitiva não configura motivação suficiente para restringir a liberdade do recorrente.



    5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, requer o provimento do presente recurso com a consequente concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade das decisões proferidas pelo STJ que mantiveram a prisão preventiva com base em fundamentação suplementar não contida na denúncia, reconhecendo-se a ilegalidade da segregação cautelar e determinando-se a imediata revogação da custódia. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Cumpre transcrever os principais trechos da decisão pela qual decretada a prisão preventiva do recorrente:



    “Trata-se de Representação de prisão preventiva, busca domiciliar e extração de dados dos investigados Francisco Antonio Queiroz dos Santos, David Gabriel Xavier Amarante, Mateus Alves de Araujo, Xavier Pereira de Souza, Marciano Umbelino dos Santos, Leonardo Araujo de Freitas, Maria do Carmo Rocha Rodrigues, Francimara Araujo da Silva, Francisco Geilson Vieira de Sousa Castelo Branco e Sérgio Alves Pereira, bem como medidas cautelares diversa da prisão em face de Glaubeson Costa dos Santos, requerido pela Autoridade Policial com fulcro de subsidiar inquérito policial nº 13800/2024 que investiga os crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, 218 e 288, parágrafo único do Código Penal e 16 da Lei 10.826/03.



    Em representação de ID 64272543, a Autoridade Policial relata que o Inquérito Policial em questão teve origem com as informações coletadas em Inquérito Policial nº 8147/2024 que investiga crimes de homicídio, onde foi deferida busca e apreensão nos autos de nº 0803246-60.2024.8.18.0031 culminando com a apreensão, extração e análise de dados de dois celulares apreendidos com a investigada Francimara Araújo da Silva, em 07/06/2024.



    Da referida extração, foram obtidas informações de supostos colaboradores do grupo criminoso liderado por Francimara Araújo da Silva e Mateus Alves de Araújo, atualmente preso, realizando diversas tarefas voltadas a prática de crimes, nesse sentido, a autoridade policial destaca os seguintes nomes: Davi Alves de Araújo, Francisco Antônio Queiroz dos Santos, Xavier Pereira de Sousa, David Gabriel Xavier Amarante, Leonardo Araújo de Freitas, Raimundo Santos Sousa, Francisco Geilson Vieira de Sousa Castelo Branco, Maria do Carmo Rocha Rodrigues, Marciano Umbelino dos Santos e Glaubeson Costa dos Santos.



    Diante disso, a autoridade policial representa pela indispensabilidade da medida, considerando para tanto, fundadas razões de autoria, materialidade e circunstâncias imprescindíveis para a investigação.



    (...)



     FRANCISCO ANTONIO QUEIROZ DOS SANTOS



    No que se refere ao presente investigado, há informações nos autos de que este aparece como recebedor de duas transferências que possui como pagante Maria do Carmo Rocha Rodrigues, encontrado no celular da investigada Francimara Araújo da Silva.



    Para mais, a autoridade policial junta qualificação e histórico criminal no investigado, o qual seria supostamente responsável pelo transporte de droga entre os Estados do Maranhão e Piauí em carros locados.



    Além disso, este teria sido preso recentemente, no Processo N° 0803709- 02.2024.8.18.0031, que investiga a organização criminosa PCC, no litoral piauiense. Sendo apontado, também, como responsável por esbulhos possessórios, em Cajueiro da Praia-PI, fazendo ameaças aos moradores de lotes e residências da região.



    Em pesquisa ao sistemas policiais, este aparece em diversos procedimentos policiais nos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte de arma de fogo, conforme imagem juntada em ID 64272543, pág. 266.” (e-doc. 5, p. 1-8, grifos nossos)



    7. Ao manter a custódia, o Tribunal de Justiça estadual assentou:



    “O magistrado singular pontuou que o custodiado possui diversos registros criminais, inclusive um recente por organização criminosa, o que evidencia a possibilidade concreta de reiteração criminosa e justifica a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    A renitência delitiva do acusado evidenciam a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão para acautelar a ordem pública, nos termos do art. 282, II, do Código de Processo Penal 1 .



    A constrição cautelar do paciente foi decretada em 18/10/2024, após informações coletadas em Inquérito Policial que apurada outro delito. Conforme entendimento do STJ, ‘a contemporaneidade da prisão preventiva não está relacionada à data dos fatos tidos como delituosos, mas à subsistência da situação de risco que respalda a medida cautelar.’



    Noutro ponto, inviável a concessão do benefício de liberdade HC nº 0766285-19.2024.8.18.0000, porquanto trata-se de crime/processo distinto, não havendo que se falar em similitude fático-processual, nos termos do que dispõe o art. 580 do Código de Processo Penal.” (e-doc. 6, p. 6, grifos nossos)



    8. No ato apontado como coator, o STJ afastou a ocorrência de ilegalidade sob os seguintes fundamentos:



    “No presente caso, a análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão recorrido, permitem a conclusão de que a prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada para a garantida da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas atribuídas, haja vista a suposta participação do agravante em facção criminosa, sendo responsável pelo transporte dos entorpecentes entre os Estados do Maranhão e Piauí em carros locados - fl. 25.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de organização criminosa.



    Sobre o tema:



    (...)



    Destacou, ainda, a decisão que decretou a segregação cautelar que o acusado ‘teria sido preso recentemente, no Processo N° 0803709- 02.2024.8.18.0031, que investiga a organização criminosa PCC, no litoral piauiense. Sendo apontado, também, como responsável por esbulhos possessórios, em Cajueiro da Praia-PI, fazendo ameaças aos moradores de lotes e residências da região. Em pesquisa ao sistemas policiais, este aparece em diversos procedimentos policiais nos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte de arma de fogo’, circunstâncias que demonstram a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerado o fundado receio de reiteração criminosa - fl. 25.



    A propósito:



    (...)



    Conforme a jurisprudência desta Corte, a contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. Nesse sentido: AgRg no HC n. 910.540/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/7/2024; AgRg no HC n. 902.557/SP, Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/7/2024 e AgRg no HC n. 912.267/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 28/6/2024.” (e-doc. 63, p. 4-5, grifos nossos)



    9. Não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. De início, no tocante à alegação de suplementação de fundamentação, não há nos autos informações de ter sido o argumento analisado pelas instâncias anteriores, não tendo a defesa sequer opostos embargos de declaração perante o STJ a fim de ser discutido o tema. Por conseguinte, ao buscar o reconhecimento de uma suposta ilegalidade na fundamentação decisória antes mesmo de a questão vir a ser examinada pelas instâncias competentes, o recorrente visa, na verdade, à “queima” de etapas, a qual não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual.



    10. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Não obstante, ainda, que, conforme sustenta a defesa, o recorrente não tenha sido denunciado pela prática do delito de associação criminosa, os demais fundamentos adotados pelas instâncias antecedentes revelam-se suficientes para a manutenção da custódia preventiva. Com efeito, a indicação do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de investigações e ações penais em andamento, por si só justifica a necessidade da prisão cautelar, a fim de resguardar a ordem pública diante da probabilidade de reiteração criminosa.



    12. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a existência de investigação ou ação penal em curso em desfavor do réu é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, por indicar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. 1. A superveniente modificação do quadro processual resultante de inovação do estado de fato ou de direito, ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Tal como informado pelo agravante e confirmado em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, o mérito do habeas corpus foi julgado em 16.08.2021, circunstância que inviabiliza a análise do presente writ. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados com envolvimento de adolescentes, havendo nos autos elementos concretos da associação habitual e permanente do acusado com os demais envolvidos, a partir da prova judicialmente colhida (busca e apreensão, interceptação telefônica, entre outras provas). Inobstante a primariedade do acusado, existe inquérito policial em andamento instaurado para apurar o suposto envolvimento do acionante com o crime de tráfico de drogas. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 204.160-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 1º/12/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022, grifos nossos).



    “1. Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator